Tribunal: TJMT
Processo: 1000962-22.2021.8.11.0023
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000962-22.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), WESLEY ANTUNES DE MILANDA - CPF: 035.502.411-00 (APELADO), ODJARMA JESUS DE ALMEIDA - CPF: 604.031.361-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON GONCALVES DE MORAES - CPF: 056.688.431-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON GONCALVES DE MORAES - CPF: 056.688.431-30 (VÍTIMA), ODJARMA JESUS DE ALMEIDA - CPF: 604.031.361-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM ABSTRATO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser aferida com base na pena máxima cominada ao delito, conforme previsto no art. 109 do Código Penal.

2. Transcorrido o prazo legal de quatro anos desde a data do fato, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com extinção da punibilidade.

3. Recuso Prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação contra s
entença que declarou extinta a punibilidade do Apelado, em razão do advento da prescrição virtual, uma vez que
“(...) os fatos ocorreram em 13/02/2021, sendo que até o presente momento, já se transcorreram mais de 03 (três) anos, ultrapassando o prazo prescricional calculado para a pena mínima.” sic.

Assim, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação, eis que não concorda com a sentença proferida, em razão do reconhecimento da prescrição, conforme fundamentação nos seguintes termos:

“Como se sabe, a infração descrita nos art. 331 do Código Penal tem como parâmetro para aferição da prescrição a pena máxima cominada ao delito tipificado, a saber, 02 (dois) anos, que segundo inscrito no artigo 109, inciso V, do Código Penal, dá ensejo ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos. Contudo, não obstante realmente transcorrido o prazo de 3 (três) anos, não se faz presente nos autos o recebimento da denúncia pelo r. Juízo e ainda há bastante tempo hábil para receber a peça, já que só é possível fala no caso em prescrição abstrata, a qual ocorrerá apenas depois de 12 de fevereiro de 2025.”

As c
ontrarrazões foram apresentadas ao ID 298849384.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025